Tribunal: TCU
Processo: 001.093/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2362/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.093/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Caroline Dall Ago Grando (XXX.170.080-XX); Bruno Flores Silveira (XXX.258.380-XX); Flaviane Garske Campao (XXX.124.070-XX); Lizandra Soares da Silva (XXX.695.470-XX); Marcia Duarte Greff (XXX.241.530-XX); Maria Lurdes Almeida da Silva (XXX.905.520-XX); Marina Debacker Passos (XXX.125.110-XX); Marjorie Damasceno Fernandes Ribeiro (XXX.587.110-XX); Simone Cristina Oliveira dos Santos (XXX.567.410-XX); Siomara Alves Canabarro (XXX.221.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.